Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-12.2019.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO E ENVIO DOS AUTOS AO ACERVO ATÉ A DECISÃO FINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA No 1.034. – APELAÇÃO JULGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1001329-12.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em
que é agravante UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado ADEMAR LOURENÇO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível 1001329-12.2019.8.26.0019/50000
Agravante: Unimed de Santa Barbara D'oeste e Americana -
Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Ademar Lourenço
Americana
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Marcos Cosme Porto
Voto no 5284
AGRAVO INTERNO
DESPACHO QUE DETERMINOU O
SOBRESTAMENTO DO FEITO E ENVIO DOS AUTOS AO
ACERVO
ATÉ
A
DECISÃO
FINAL
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA No 1.034.

APELAÇÃO
JULGADA

AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra o r.
despacho de fls. 421/422, que determinou o sobrestamento do feito e o
envio dos autos ao acervo até a decisão final do Superior Tribunal de
Justiça acerca do Tema no 1.034.
Insurge-se a agravante sustentando, em síntese, que
o Tema 1.034 em nada se correlaciona com o presente caso. Afirma que
o objeto dos recursos afetados pela Colenda Corte Superior versa
especificamente sobre as “condições assistenciais e de custeio de plano
empresarial coletivo de beneficiários na qualidade de empregados
inativos, com supedâneo no art. 31 da Lei no 9.656/1998.”, divergindo
da discussão trazida nesses autos, cujo cerne se restringe à
obrigatoriedade pela Agravante da manutenção de obrigação acessória
estendida a terceiro (manutenção do plano de saúde do beneficiário)
quando já extinta a obrigação principal (contrato de plano de saúde)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001329-12.2019.8.26.0019/50000 -Voto no
3
pelo próprio estipulante do contrato, e, por conseguinte, seus
desdobramentos.
É o relatório.
Ante o julgamento do recurso de apelação, no qual
fora proferido o despacho que desencadeou a interposição deste agravo
interno, este recurso perdera o objeto.
Assim, por meu voto, JULGO-O PREJUDICADO.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica